Tribunal: CARF
Processo: 10875.901451/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901451/2017-87
ACÓRDÃO
1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DCTF. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que
a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
78.474, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília- DF
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 16905.29953.140715.1.3.04-
8865 a compensação de débitos com crédito de pagamento a maior/indevido de IRPJ realizado em
31/07/13 no valor de R$ 374.665,79.
A DRF de Limeira- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 122321883 de e-
fls. 206/210, cujo teor segue em síntese abaixo:
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 374.665,79
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
3
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2017.
PRINCIPAL- R$ 453.158,27 MULTA- R$ 90.631,65 JUROS- R$ 106.718,77”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que realizou o pagamento indevido a título de IRPJ, no valor
de R$ 374,665,79, tendo em vista a equivocada apuração de saldo a pagar deste imposto pela
DCTF referente ao mês de junho de 2013.
Noticiou que constatou o erro em que incorreu no momento da apresentação da
sua declaração de Imposto de Renda realizada no ano calendário de 2014, utilizando como ano
base o de 2013, na qual não foi apurado valor a pagar a título de IRPJ referente ao 2° Trimestre de
2013.
Pontuou que no momento do preenchimento equivocado da DCTF, foi apurado IRPJ
a pagar no valor de R$ 374.665,79, assim foi efetuado o pagamento em 31 de julho de 2013.
Esclareceu que no momento da elaboração e da entrega de sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ referente ao ano calendário 2013, ocorrida em 2014
constatou o equívoco em que incorreu, razão pela qual, retratando a realidade dos fatos, a DIPJ do
2° trimestre de 2013 não apurou qualquer valor devido a título de Imposto de Renda.
Aduziu que em razão do pagamento indevido, apresentou PER/DCOMP visando o
reconhecimento do crédito do valor pago indevidamente à título de IRPJ (código 0220), da
competência de junho/2013, com pagamento efetuado em julho/2013, bem como sua efetiva
compensação.
Destacou que em razão da existência de crédito em seu favor, em virtude de valor
indevidamente pago, a empresa realizou compensação com débito a título de COFINS referente ao
período de apuração/competência de junho de 2015, no valor de R$ 453.158,27.
Asseverou que é evidente a retidão do crédito informado pela empresa na
PER/DCOMP n. 16905.29953.140715.1.3.04-8865, assim como a compensação realizada com o
débito referente à COFINS no período de apuração de junho de 2015, no valor de R$ 453.158,27.
Frisou que por um lapso, a empresa deixou de retificar a sua DCTF, a fim de que os
valores nela constantes convergissem com a DIPJ/2013, motivo pelo qual ensejou a não
homologação do crédito constante na PER/DCOMP 16905.29953.140715.1.3.04-8865.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
4
Ressaltou que conforme ficha 12.A da DIPJ da empresa, mais precisamente no que
se refere ao IRPJ do 2° trimestre de 2013, foi apurado que não havia IRPJ a pagar, restando claro o
pagamento indevido lançado em DCTF e pago via guia DARF (código 0220) em julho/2013,
referente à competência de junho/2013.
Sustentou que resta patente a necessidade de acolhimento da Manifestação de
Inconformidade, com a consequente homologação da compensação realizada pela PER/DCOMP n.
16905,29953,140715,1,3,04-8865, eis que comprovado o pagamento indevido a título de IRPJ
equivocadamente apurado por meio da DCTF referente a competência de junho de 2013.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
reformado o despacho decisório para que seja reconhecido o crédito relativo ao pagamento
indevido a título de IRPJ em 31.07.2013, bem como que seja homologada integralmente a
compensação informada na PER/DCOMP de n. 16905.29953.140715.1.3.04-8865, cancelando o
débito relativo ao COFINS da competência de Junho/2015.
Pugnou alternativamente, que lhe seja concedida autorização para retificação da
DCTF referente a competência de Junho de 2013, a fim de sanar os problemas ocasionados pelo
equívoco nela constante, em atenção ao princípio da verdade material,

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-78.474/DRJ/BSB

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 214/220).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 230/275):
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM BRASÍLIA - DF
Processo Administrativo no 10875-901.451/2017-87
Ref. ao Acórdão no 03-78.474 – 7a Turma da DRJ/BSB
Ciência eletrônica em 02.04.2018
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ sob no 52.736.949/0001-58, atual denominação de
ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob no 17.101.880/0001-95, estabelecida
no município de Suzano, SP, na Rua Índio Tibiriçá, no 12999, Sala 02, Palmeiras de
São Paulo, CEP 08.630-000, por seus procuradores infra-assinados (Docs. 01/02),
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos
artigos 33 e 37 do Decreto 70.235/72, requerer o encaminhamento das inclusas
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO interpostas em face do V. Acórdão da
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
5
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, levada à sua
ciência eletrônica em 02.04.18 p.p., para o Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Protesta, ainda, a Recorrente, pelo direito de sustentação oral de seus
argumentos perante o Nobre Conselho, nos termos da legislação pertinente.
Termos em que, Pede Deferimento.
Campinas, 26 de abril de 2018.
(...)
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA TURMA ORDINÁRIA DA __ CÂMARA DA
1a SEÇÃO DO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS –
CARF.
Processo Administrativo n* 10875-901.451/2017-87
Ref. ao Acórdão n* 03-78.474 – 7a Turma da DRJ/RPO
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ sob no 52.736.949/0001-58, atual denominação de
ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ sob no 17.101.880/0001-95, estabelecida
no município de Suzano, SP, na Rua Índio Tibiriçá, no 12999, Sala 02, Palmeiras de
São Paulo, CEP 08.630-000, por seus procuradores que esta subscrevem
(procuração eletrônica), vem, respeitosamente, à presença de Vossas Excelências
apresentar suas RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO face ao V. Acórdão exarado às
fls. 214/219, proferido pela C. 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, nos autos do processo
administrativo em epígrafe, consoante as razões de fato e de direito que seguem.
I - DOS FATOS
Os presentes autos originaram-se a partir da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ORSA INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA., ora
Recorrente, em face do Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de
Compensação - DCOMP n* 16905.29953.140715.1.3.04-8865, atrelado ao
processo administrativo no 10875-901.451/2017-87.
A Recorrente pretende a compensação do crédito apurado por pagamento a
maior de IRPJ, do segundo trimestre do ano-calendário de 2013, no valor original
R$ 374.665,79 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e cinco
reais e setenta e nove centavos), devidamente atualizado para a data da
apresentação da PER/DCOMP, resultando no montante de R$ 453.158,27
(quatrocentos e cinquenta e três mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete
centavos).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
6
Segundo entendimento da D. Autoridade Fiscalizadora, o direito creditório
vindicado pela Recorrente, seria insuficiente para compensar integralmente os
débitos relativos à COFINS, referente ao período de apuração de junho de 2015.
Porém, em que pese o entendimento sufragado pela D. Autoridade Fiscalizadora,
é oportuno destacar que a mesma não considerou o ERRO FORMAL informado
pela Recorrente, dando conta da existência do crédito tributário utilizado na
compensação.
Isto porque, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade pela
Recorrente, esta informou que realizou pagamento indevido a título de IRPJ, no
valor de R$ 374.665,79 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e
cinco reais e setenta e nove centavos), tendo em vista a equivocada apuração de
saldo a pagar deste imposto pela DCTF no mês de junho de 2013, sendo
constatado o erro formal quando da apresentação da sua declaração de Imposto
de Renda realizada no ano calendário de 2014, utilizando como ano base o de
2013, pela qual verificou-se que não foi apurado valor a pagar a título de IRPJ
referente ao 2o Trimestre de 2013.
Assim, nota-se que o cerne da divergência assenta-se na apuração do montante a
ser pago pela Recorrente a título de IRPJ (2o trimestre de 2013), quando da
apresentação da DCTF referente ao mês de junho de 2013.
Explica-se. A Recorrente, quando da apresentação de DCTF, teria apurado IRPJ a
pagar no valor de R$ 374.665,79 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e
sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), senão veja-se:
(...)
Ato contínuo, tendo em vista a apuração de imposto a pagar, frise-se equivocada,
a Recorrente efetuou tal pagamento em 31 de julho de 2013, consoante
comprovante abaixo:
(...)
No entanto, quando da elaboração e da entrega de sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – DIPJ referente ao ano calendário 2013, ocorrida em 2014,
a Recorrente constatou o equívoco em que incorreu, razão pela qual, retratando a
realidade dos fatos, a DIPJ do 2o trimestre de 2013 não comtemplava qualquer
valor devido a título de Imposto de Renda, senão veja-se:
(...)
Nesse passo, a Recorrente constatou que o valor recolhido a título de IRPJ em 31
de julho de 2013, relativo à competência de junho/2013, se deu indevidamente,
tendo em vista que não foi apurado saldo a adimplir a este título no 2o trimestre
de 2013.
Dessa forma, clarividente que a Recorrente possui o crédito tributário informado
informado na DCOMP no 16905.29953.140715.1.3.04-8865, para compensar com
outros débitos administrados pela Receita Federal.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
7
À luz dos elementos probatórios apresentados, emerge inconteste que a
Recorrente demonstrou a lisura do crédito objeto da DCOMP no
16905.29953.140715.1.3.04-8865, pois que comprovada a ocorrência de efetivo
pagamento a maior a título de IRPJ no período de junho de 2013, a embasar o
direito creditório declarado pela Recorrente.
Veja-se, consoante destacado na Declaração de Compensação abaixo, a
Recorrente fez constar o valor indevidamente pago a título de IRPJ em 31 de julho
de 2013 – valor original R$ 374.665,79 (trezentos e setenta e quatro mil
seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), devidamente
atualizado para a data da apresentação da PER/DCOMP, resultando no montante
de R$ 453.158,27 (quatrocentos e cinquenta e três mil cento e cinquenta e oito
reais e vinte e sete centavos):
(...)
Em razão da existência de crédito em favor da Recorrente, em virtude de valor
indevidamente pago, foi procedida a respectiva compensação com débito a título
de COFINS referente ao período de apuração/competência de junho de 2015, no
valor de R$ 453.158,27(quatrocentos e cinquenta e três mil cento e cinquenta e
oito reais e vinte e sete centavos).
Desta forma, é evidente a retidão do crédito informado pela Recorrente na
PER/DCOMP n. 16905.29953.140715.1.3.04-8865, assim como a compensação
realizada com o débito referente à COFINS do período de apuração de junho de
2015, no valor de R$ 453.158,27 (quatrocentos e cinquenta e três mil cento e
cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).
Noutro giro, cumpre destacar que, por um lapso, a Recorrente deixou de retificar
a sua DCTF, a fim de que os valores nela constantes convergissem com a
DIPJ/2013, é dizer, a inexistência de IRPJ em aberto referente ao 2o trimestre de
2013, motivo que ensejou a não homologação do crédito – DECORRENTE DE
PAGAMENTO INDEVIDO EM DCTF, PAGAMENTO ESTE EFETUADO EM
JULHO/2013, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2013 – informado na
PER/DCOMP 16905.29953.140715.1.3.04-8865.
No entanto, é de clareza solar que a Recorrente realizou pagamento indevido a
título de IRPJ, apurado erroneamente na DCTF entregue em junho de 2013, isto
porque, conforme se infere da ficha 12.A da DIPJ da Recorrente, especificamente
no que se refere ao IRPJ do 2o trimestre de 2013, verifica-se que não foi apurado
IRPJ a pagar, restando claro o pagamento indevido informado, efetuado via guia
DARF (código 0220) em julho/2013, referente à competência de junho/2013.
Não se pode admitir, ainda que por argumentação, que não se reconheça a
existência de crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ, direito este de
natureza material, por conta de mero lapso na entrega ou não retificação de
obrigação acessória, de natureza meramente formal.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
8
Vale destacar que é impossível, a retificação da DCTF na qual consta informação
equivocada, com o objetivo de consolidar as informações dela constantes e na
DIPJ 2014, ano base 2013, tendo em vista a falta de espontaneidade para tanto,
razão pela qual requerse, caso seja este o entendimento de Vossas Sas., que seja
autorizada a retificação da DCTF referente à competência de junho de 2013,
sanando-se a contradição que deu origem à presente não homologação.
Ocorre que, por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade
interposta pela Recorrente no presente feito, sobreveio o Acórdão no 03-78.474,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de em
Brasília/DF, por meio do qual a D. Autoridade Julgadora julgou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade para MANTER o indeferimento do Pedido de
Compensação, ao fundamento de que a Recorrente não juntou aos autos
documentação hábil que comprovasse que o erro material fora sanado,
entendendo, assim, pela inexistência de direito creditório passível de
compensação.
Com a devida vênia ao entendimento da D. Autoridade Julgadora, este não deve
prosperar, pois, em sentido oposto que restou consignado no V. Acórdão, a
Recorrente demonstrou seu direito creditório, requerendo desde já a reforma
integral do V. Acórdão recorrido, para o fim de se reconhecer o crédito relativo ao
IRPJ declarado na DCOMP no 16905.29953.140715.1.3.04-8865.
II – DO DIREITO
As razões de mérito que respaldam a pretensão recursal e atestam a retidão da
conduta da Recorrente exsurgem a par dos seguintes fundamentos:
DA RETIDÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – PAGAMENTO A MAIOR
O direito creditório da Recorrente em ter seu pedido de restituição reconhecido
por pagamento de imposto a maior, emerge do disposto na Instrução Normativa
RFB no 1.717 de 2017, que possibilita com que o contribuinte faça um
requerimento a Receita Federal do Brasil pleiteando o valor pago a maior.
Da leitura do art. 2o da referida Instrução Normativa, cabe o pedido de restituição
de quantias recolhidas a título de tributo administrados pela Receita Federal, nas
seguintes hipóteses:
(...)
No presente caso, a Recorrente apresentou a DCOMP no
16905.29953.140715.1.3.04-8865, requerendo o reconhecimento do direito
creditório referente ao IRPJ pago indevidamente em 31 de julho de 2013, cujo
valor atualizado somou o montante de R$ 453.158,27(quatrocentos e cinquenta e
três mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), com débito
referente a COFINS apurado na competência de Junho de 2015.
Com efeito, informou a ocorrência de ERRO MATERIAL quando da apresentação
de sua declaração de Imposto de Renda realizada no ano calendário de 2014,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
9
concernente ao ano-calendário de 2013, pela qual verifica-se que não foi apurado
valor a pagar a título de IRPJ referente ao 2o Trimestre de 2013.
Assim, é consequência lógica que havendo a Recorrente identificado, quando da
apresentação da DIPJ – 2014, o erro formal da DCTF o seu direito creditório,
vinculado a DCOMP no 16905.29953.140715.1.3.04-8865, subsiste e deve ser, de
pronto, chancelado.
Vislumbra-se que a D. Autoridade Julgadora não levou em consideração a
correção do erro material procedido pela Recorrente, nem, tampouco, verificou a
plausibilidade do seu crédito.
Fato é que houve claramente pagamento a maior, o que dá azo ao direito
creditório em voga.
Diante disso, é patente a legalidade da Recorrente em ter seu pedido de
compensação analisado e reconhecido na DCOMP no 16905.29953.140715.1.3.04-
8865, conforme disposto na Instrução Normativa no 1.717 de 2017 atualmente
vigente e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retro esposadas, que
sustentam e legitimam o direito creditório ora impugnado.
DA VERDADE MATERIAL
Para subsidiar o pleito da Recorrente, é fundamental que se tenha em mente que,
no âmbito do processo administrativo, deve sempre predominar o Princípio da
Verdade Material, que aponta na direção de que todos os esforços devem ser
envidados no sentido de se descobrir quais os reais contornos da situação
concreta, em outras palavras, os dados do acontecimento real.
Tanto o contribuinte quanto o Fisco têm os seus direitos e deveres prescritos.
Entre os deveres, o Fisco tem o dever de investigar e o contribuinte o de
colaborar, ambos com um único escopo: propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos, isso, evidentemente, sem
prejuízo de todas as garantias inerentes à ampla defesa e ao due process of law.
Ora, ao não homologar a DCOMP apresentada pela Recorrente, o Fisco prescindiu
da verdade material dos fatos, desconsiderando todos os documentos carreados
pela Recorrente ao longo do processo administrativo, tal como no presente
Recurso Voluntário.
Destarte, dúvidas não restam quanto ao fato de que o julgamento do presente
Recurso Voluntário deve se nortear pela verdade material, alinhando-se com a
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, senão confira-se:
(...)
As circunstâncias fáticas, portanto, devem ser consideradas no caso vertente, sob
pena de grave afronta ao Princípio da Verdade Material, dada a retidão da
conduta da Recorrente.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
10
DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA E DO DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS
ATOS REALIZADOS EM DESACORDO COM A LEI.
O ato administrativo para ter validade no mundo jurídico tem que encontrar seu
fundamento de validade na lei, e caso ele tenha sido efetuado em
desconformidade à regra legal, deve ser anulado.
O exercício da autotutela encontra-se consagrado em duas súmulas do STF. Pela
de n. 346, “a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios
atos”; e pela n. 473, “a administração pode anular os seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Para que se possa analisar com a devida diligência o tema proposto, veja-se como
é definido o princípio da autotutela de acordo com as lições de Maria Sylvia
Zanella Di Pietro:
(...)
Neste contexto, vinculada como está ao princípio do Estado de Direito, bem como
ao princípio da legalidade, a administração pública pode e deve rever seus
próprios atos, sempre que estiverem eivados de nulidade.
O Código Tributário Nacional, por meio do seu artigo 149, impõe o dever para a
administração tributária de rever seus próprios atos de ofício, quando praticados
à revelia da lei, nos seguintes termos:
(...)
Além disso, o próprio administrado pode provocar o exercício da autotutela da
Administração, por meio da impugnação ao lançamento tributário ilegalmente
realizado pela Autoridade tributária, conforme mencionado anteriormente.
Neste contexto, enquanto o processo judicial é instrumento para o exercício da
tutela jurisdicional, por meio do qual, o Estado-juiz, inerte e imparcial soluciona
de modo definitivo conflitos de interesse, o processo administrativo é um
instrumento para o exercício da autotutela, uma vez que a Administração admite
a possibilidade de rever seus atos em função de impugnação do administrado que
por eles se sentiu prejudicado, ou mesmo de ofício.
Noutro giro, em consonância com os argumentos tecidos até o momento, resta
patente a necessidade de acolhimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, com a consequente homologação da compensação realizada pela
PER/DCOMP n. 16905.29953.140715.1.3.04-8865, eis que comprovado o
pagamento indevido a título de IRPJ equivocadamente apurado por meio da DCTF
referente a competência de junho de 2013.
De fato, conforme previsão contida no artigo 149 do Código Tributário Nacional, a
autoridade administrativa tem o dever, ex oficio, de revisar o lançamento do
tributo.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
11
Para se extrair a melhor exegese do dispositivo legal supracitado, relevante
conjugar sua interpretação ao artigo 145 do Código Tributário Nacional, que
determina:
(...)
Diante do mandamento legal veiculado pelos dispositivos legais mencionados
acima, não resta outro entendimento senão o que conduza ao dever de revisão ex
ofício do lançamento tributário constante no Despacho Decisório ora combatido,
sendo de rigor a total homologação da PER/DCOMP n.
16905.29953.140715.1.3.04-8865.
Portanto, neste caso, resta absolutamente necessária a revisão do lançamento
combatido, evitando-se, desse modo, a provocação do Poder Judiciário para a
satisfação da pretensão da Recorrente.
III - DO PEDIDO
Frente a todo o exposto, e por tudo mais o que dos autos consta, requer a
Recorrente dignem-se Vossas Senhorias a acolher as razões acima expendidas,
dando-se INTEGRAL PROVIMENTO ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim
de, reformando-se integralmente o V. Acórdão recorrido, levado à ciência da
Recorrente no dia 02.04.18 p.p, reconhecer o direito creditório da Recorrente
relativo ao pagamento indevido a título de IRPJ em 31.07.2013, e HOMOLOGAR
INTEGRALMENTE a compensação informada na PER/DCOMP de n.
16905.29953.140715.1.3.04-8865, cancelando-se o débito relativo ao COFINS da
competência de Junho/2015, uma vez que o reconhecimento do direito creditório
aqui pleiteado sustentará referida compensação.
Requer, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente a juntada de novos documentos.
Renova a Recorrente seu protesto pelo direito de sustentação oral de seus
argumentos perante esta Seção do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da legislação pertinente.
Espera-se o provimento do Recurso, por ser medida de JUSTIÇA!
Termos em que, Pede Deferimento.
De Campinas para Brasília, 26 de abril de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
12
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP no. 16905.29953.140715.1.3.04-8865 utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRPJ, referente ao período de apuração de 31/07/13
no valor de R$ 374.665,79.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 206/220, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa
análise, foram localizados um ou mais pagamentos. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Contribuinte alegou em
suas razões de defesa que “constatou o erro em que incorreu no momento da apresentação da
sua declaração de Imposto de Renda realizada no ano calendário de 2014, utilizando como ano
base o de 2013, na qual não foi apurado valor a pagar a título de IRPJ referente ao 2° Trimestre de
2013”.
Esclareceu que “que em razão do pagamento indevido, apresentou PER/DCOMP
visando o reconhecimento do crédito do valor pago indevidamente à título de IRPJ (código 0220),
da competência de junho/2013, com pagamento efetuado em julho/2013, bem como sua efetiva
compensação”.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
13
Pontuou que em razão da existência de crédito em seu favor, em virtude de valor
indevidamente pago, a empresa realizou compensação com débito a título de COFINS referente ao
período de apuração/competência de junho de 2015, no valor de R$ 453.158,27.
Informou que “que por um lapso, a empresa deixou de retificar a sua DCTF, a fim de
que os valores nela constantes convergissem com a DIPJ/2013, motivo pelo qual ensejou a não
homologação do crédito constante na PER/DCOMP 16905.29953.140715.1.3.04-8865”.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada, cujo teor segue em síntese (e-fls.
214-220):
“(...)
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, a própria contribuinte deveria ter realizado a retificação e provado os
motivos do equívoco na ocasião da apresentação da manifestação de
inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na
apuração da contribuição e/ou reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada
na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis,
segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a
seguir:
(...)
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.
(...)”.
Por sua vez, a Contribuinte interpôs recurso voluntário sustentando que “a luz dos
elementos probatórios apresentados, emerge inconteste que a empresa demonstrou a lisura do
crédito objeto da DCOMP no 16905.29953.140715.1.3.04-8865, pois que comprovada a ocorrência
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
14
de efetivo pagamento a maior a título de IRPJ no período de junho de 2013, a embasar o direito
creditório declarado pela Recorrente”.
Aduziu que “é de clareza solar que a Recorrente realizou pagamento indevido a
título de IRPJ, apurado erroneamente na DCTF entregue em junho de 2013, isto porque, conforme
se infere da ficha 12.A da DIPJ da Recorrente, especificamente no que se refere ao IRPJ do 2o
trimestre de 2013, verifica-se que não foi apurado IRPJ a pagar, restando claro o pagamento
indevido informado, efetuado via guia DARF (código 0220) em julho/2013, referente à
competência de junho/2013”.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DCTF, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido
nos autos um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
15
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar. .(Acórdão no
1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão
de Julgamento: 14/05/2019)”.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF realizada,
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
16
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)”.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.061 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901451/2017-87
17
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Contribuinte não colacionou documentos
comprobatórios hábeis em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 296
DF CARF MF
Original